Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CÁLCULOS. CONTADORIA. JUROS. DESCONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. O recurso não deve ser conhecido na parte em que trata de pretensão já alcançada na origem, por ausência de interesse recursal. É preciso esclarecer que os limites objetivos e subjetivos de determinada demanda são estabelecidos pelo autor, o que deve ser observado, em razão do princípio da adstrição ou congruência. O cumprimento de sentença deve observar, assim, o valor mencionado pela parte exequente, bem como os juros indicados. Não é possível o afastamento dos juros aplicados pela Contadoria Judicial, quando não são apresentados argumentos aptos a desconstituir a presunção de veracidade do trabalho realizado, notadamente no caso em que a discrepância com os juros mencionados pelos exequentes é praticamente zero. Os cálculos devem indicar o valor total devido para cada credor, para correta expedição das Requisições de Pequeno Valor, cuja organização deve ser realizada pela Contadoria.